Tribunal: TJPA
Processo: 0817165-89.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817165-89.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RONILDO BARBOSA DE ANDRADE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E À SÚMULA 444 DO STJ. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Ronildo Barbosa de Andrade contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0003961-39.2010.8.14.0006, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, sob alegação de erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base, especialmente quanto aos vetores antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, à luz do art. 59 do Código Penal e da Súmula 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível para correção de erro de direito ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, quando constatada contrariedade a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

A valoração negativa dos antecedentes criminais com base em certidão que não registra condenação com trânsito em julgado viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, devendo o vetor ser considerado neutro.

A fundamentação genérica dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, sem lastro em elementos concretos extraídos dos autos, revela-se inidônea e contraria o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), bem como o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que circunstâncias judiciais só podem ser negativadas com base em fundamentos concretos, distintos dos elementos inerentes ao tipo penal.

Inexistindo agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria e causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, com indicação de elementos objetivos extraídos dos autos, sendo vedada a valoração genérica ou baseada em aspectos inerentes ao tipo penal.

A ausência de condenação transitada em julgado impede a valoração negativa dos antecedentes criminais, conforme dispõe a Súmula 444 do STJ.

A revisão criminal é admissível para correção de erro técnico na dosimetria da pena, ainda que a matéria não tenha sido objeto de recurso na ação penal originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI e LVII; art. 93, IX; CP, arts. 59, 68; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.09.2020; TJPA, RvCr 08092049720258140000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por RONILDO BARBOSA DE ANDRADE em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0003961-39.2010.8.14.0006, que culminou em sua condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de erro na dosimetria da pena, com a indevida negativação de vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal, especificamente quanto aos antecedentes, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime. Argumenta que tais fundamentos teriam sido valorados de modo inidôneo, sem a devida concretude, contrariando exigências legais e jurisprudenciais. Ressalta, ainda, que à época da sentença não havia condenações transitadas em julgado em desfavor do requerente, sendo, portanto, incabível a valoração negativa dos antecedentes. Invoca, para tanto, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e parcial procedência da revisão. Reconhece a existência de erro técnico na fixação da pena-base, considerando que o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância dos antecedentes com base em certidão que não registra condenação com trânsito em julgado, o que se mostra incompatível com o entendimento consolidado nos tribunais superiores. Conclui, assim, pela necessidade de redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1) QUANTO AO CABIMENTO

A revisão criminal configura
ação autônoma de impugnação de natureza excepcional
, cabível para desconstituir decisões penais transitadas em julgado, nos termos do art. 621 do CPP.

No caso dos autos, a insurgência concentra-se sobre a
dosimetria da pena
, especificamente quanto à primeira
fase do sistema trifásico
, na qual foram valoradas negativamente circunstancias judiciais, amoldando-se a hipótese do art.621,I do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

A alegação de erro na dosimetria da pena, quando demonstrada a violação de critérios legais e jurisprudenciais consolidados, configura o alegado desrespeito ao Art. 59 a 71 do Código Penal bem como à individualização da pena art.5º,XLVI da CF.

Verifica-se também que a matéria não foi objeto de recurso por parte da defesa à época da condenação, razão pela qual não se cogita de reiteração recursal ou reexame de matéria preclusa. Ao contrário, o erro arguido reveste-se, em tese, de caráter objetivo e autônomo, sendo possível sua apreciação em sede revisional.

Preenchidos, pois, os pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

2) QUANTO AO MÉRITO

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos.

O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, violará o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

No caso dos autos, a irresignação pauta-se na valoração das circunstancias judiciais antecedentes, motivos, circunstancias e consequências do crime.

Os antecedentes criminais referem-se aos crimes cometidos
antes do fato
que está se julgando, os quais tiverem c
ondenação com trânsito em julgado
, desde que contidos na folha de antecedentes, conforme enunciado da Súmula 444 do STJ:

Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.• Aprovada em 28/04/2010, DJe 13/05/2010

O juízo sentenciante consignou que o réu ‘Registra antecedentes criminais”, todavia não consta nenhuma condenação transitada em julgada na certidão criminal de IDNum. 29271805, devendo, por isso, o vetor se considero neutro.

Em relação aos motivos, circunstancias e consequências do crime, o julgador deve levar em consideração elementos concretos do delito praticado, não podendo ser fundamentada em elementos do tipo penal.

No caso em tela, o juízo asseverou de modo genérico que “não lhe são de todo desfavoráveis”.

É importante ressaltar que às decisões judiciais aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios. Destaca-se, ademais, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Assim, o julgador deve motivar o seu convencimento, deixando expresso na decisão a valoração das circunstâncias, não podendo apenas genericamente negativa-las.

A jurisprudências segue uníssona nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART . 157, § 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM RELAÇÃO CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO . REDIMENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. RECURSOS PROVIDOS.

I . CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Max Raimundo de Souza Queiroz, Andrei Chaves dos Santos e Tainara Amaral de Araújo contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou por roubo majorado, com aplicação de penas em regime inicial fechado.

2. Os apelantes insurgem-se contra a dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação idônea para valoração negativa da conduta social, bem como para a cumulação das majorantes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verifica-se a adequação da fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a legalidade da valoração da conduta social e consequências do delito, a fundamentação das causas de aumento e o correto redimensionamento da pena .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em andamento é inadequada, devendo ser neutralizada. 5 . A não restituição da res furtiva não pode majorar a pena-base, por ser consequência inerente ao tipo penal. 6. A compensação integral entre atenuante da confissão e agravante da reincidência é possível, salvo em casos de multirreincidência.

5 . A cumulação das majorantes do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP exige fundamentação concreta, sob pena de violação do art. 93, IX, da CF e art. 381, III, do CPP . 6. Ausente fundamentação idônea para cumulação, deve ser excluída uma majorante e redimensionada a pena, mantendo-se o concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recursos conhecidos e providos para: a) Reduzir a pena-base, neutralizando valoração indevida da conduta social e consequências do delito;

b) Compensar integralmente atenuante e agravante na segunda fase da dosimetria;

c) Excluir uma majorante por falta de fundamentação concreta, fixando o quantum de aumento adequado;

d) Manter o concurso formal com o respectivo aumento legal; e) Adequar o regime inicial conforme o novo quantum.

Tese de julgamento:
“A dosimetria da pena deve observar a individualização concreta, com fundamentação idônea para cada circunstância judicial e causa de aumento, vedada a valoração de elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica, sob pena de violação do princípio constitucional da individualização da pena e do dever de motivação das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; art . 93, IX; CP, arts. 59, 65, 68, 70, 157, §§ 2º e 2º-A; CPP, art. 381, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 144 .337-AgR; STJ, REsp 1947845/SP, HC 58.596/DF, AgRg no REsp 2067325/MG.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08102784920228140015 29475688, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: Direito Penal. revisão criminal. roubo majorado. art . 157, § 2º, incisos i e ii, do cpb. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Utilização de majorante na primeira fase dosimétrica . Possibilidade. Fixação da pena-base. Redução da pena aplicada. Regime inicial alterado para semiaberto . Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta por y-person">Sandro Rodrigo dos Passos, visando redimensionar a pena fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art . 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. Pretensão de revisão da dosimetria da pena, sob alegação de exasperação indevida da pena-base com base em fundamentação abstrata e inidônea das circunstâncias judiciais .

III. Razões de decidir

3. A Revisão Criminal é admissível quando há contrariedade ao texto expresso de lei na fixação da pena, como ocorrido no presente caso, onde a pena-base foi fixada sem fundamentação concreta e individualizada, contrariando o disposto no art. 59 do CP e a Súmula nº 17 do TJPA .

4. Reanalisando as circunstâncias judiciais, manteve-se a culpabilidade desfavorável pela extrema violência empregada, mas os antecedentes e personalidade foram considerados favoráveis. A conduta social e os motivos do crime foram tidos como neutros, sendo possível a redução da pena-base para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.

5 . Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida para 04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa.

6. Mantido o aumento de 1/3 pela causa de aumento de concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de 06 anos e 17 dias de reclusão, com 13 dias-multa.

7 . Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea b do CP.

IV. Dispositivo e tese

8 . Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena de y-person">Sandro Rodrigo dos Passos para 06 anos e 17 dias de reclusão, com 13 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “ 1.
A exasperação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, sendo vedado o uso de conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula nº 17 do TJPA
. 2 . A utilização de majorante na primeira fase dosimétrica, com a devida compensação na terceira fase, é procedimento lícito, desde que não configure bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CPP, art. 621, inciso I; STJ, AgRg no AREsp n . 2.491.627/ES; Súmula nº 17/TJPA.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08080740920248140000 22541500, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 . A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020) . 2. Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo.Ademais, verifica-se fundamentação idônea para valorar as consequências do delito, tendo sido apontado o temor desmedido dos parentes que estavam ao lado da vítima, mesmo anos depois, além do desamparo material e moral que a morte da vítima deixou à esposa e seus três filhos. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA . FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3. PARCIAL PROCEDENCIA .

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Defax Freitas dos Santos, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0000474-84.2009 .8.14.0012, que o condenou à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 33 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) .

A defesa alega erro na dosimetria da pena, por: (a) valoração genérica e indevida das circunstâncias judiciais; (b) não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (c) majoração excessiva da pena na terceira fase, em fração de 3/8, sem motivação concreta. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e a redução da fração para 1/3.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento, reconhecendo a insuficiência da fundamentação em relação à maioria dos vetores do art. 59 do CP, a pertinência da confissão espontânea e a necessidade de ajuste da fração de aumento conforme a Súmula 443 do STJ .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e concreta ao negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. e (iii) estabelecer se o aumento de 3/8 aplicado na terceira fase da dosimetria é compatível com a jurisprudência, notadamente com a Súmula 443 do STJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é cabível para corrigir erro de direito na dosimetria da pena, quando demonstrada contrariedade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do CPP e precedentes do STJ (RvCr 5247/DF, Rel. Min . y-person">Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

A culpabilidade foi valorada de forma genérica, com confusão entre o conceito normativo de culpabilidade e sua função no art. 59 do CP, sem demonstração de maior reprovabilidade concreta.

A circunstância judicial antecedentes foi negativada sem referência a condenações definitivas, baseando-se em processos e inquéritos em curso, em afronta à presunção de inocência (CF, art . 5º, LVII) e à Súmula 444 do STJ.

A conduta social e a personalidade foram igualmente desvalorizadas sem base empírica, com juízo abstrato (“inadaptado ao convívio social”, “personalidade inclinada para o crime”), violando o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Quanto aos motivos do crime, a sentença considerou a “intenção de locupletar-se sem trabalho”, justificativa inerente aos delitos patrimoniais e, portanto, inidônea para agravar a pena, segundo firme jurisprudência do STJ (HC 492 .788/CE, Rel. Min. ="entity entity-person"&gt;Laurita Vaz, DJe 16/03/2020).

As consequências do crime só podem ser valoradas negativamente se houver elementos concretos que extrapolem o tipo penal . No caso, a gravidade do fato e o abalo à filha da vítima foram ponderados não merecendo reparos.

Reconhece-se o direito à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), uma vez que a própria sentença utilizou a confissão extrajudicial como elemento de convicção. A confissão, ainda que parcial ou extrajudicial, deve ser reconhecida se utilizada para embasar a condenação (STJ, AgRg no REsp 2 .113.431/TO, DJe 25/06/2024).

A fração de 3/8 aplicada na terceira fase carece de motivação concreta, contrariando a Súmula 443 do STJ, que exige fundamentação específica para frações superiores a 1/3. Diante disso, impõe-se a redução para o patamar mínimo de 1/3, compatível com a gravidade e pluralidade das causas de aumento .

Com o afastamento da maioria das circunstâncias indevidamente negativadas e o reconhecimento da confissão, a pena-base é redimensionada; a pena intermediária deve ser reduzida em razão da confissão; e, na terceira fase, aplica-se o aumento de 1/3, resultando na redução proporcional da reprimenda, mantendo-se o regime fechado em razão das duas circunstancias judicais negativas, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal parcialmente procedente .

Tese de julgamento:

A fundamentação genérica e desvinculada dos elementos do caso concreto é inidônea para justificar a exasperação da pena-base, devendo os vetores do art. 59 do Código Penal ser valorados com base em dados objetivos e individualizados.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que extrajudicial.

A fração de aumento superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria exige motivação concreta; ausente esta, aplica-se o mínimo legal de 1/3, conforme Súmula 443 do STJ .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII e XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, d, 68 e 157, § 2º, I e II; CPP, art. 621, I .

Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr nº 5247/DF, Rel. Min. y-person">Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.113 .431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; STJ, HC nº 492.788/CE, Rel . Min. ="entity entity-person"&gt;Laurita Vaz, DJe 16/03/2020; STJ, Súmulas nº 231, 443 e 444.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08209878620258140000 31863085, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I . CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, proposta por Diego Vinícius Pereira, condenado nos autos da Ação Penal nº 0002086-21.2012.8 .14.0013 à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal). Sustenta a existência de erro material na sentença, em razão de fundamentação genérica na fixação da pena-base, bem como a ausência de aplicação da atenuante de confissão espontânea . O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial do pedido e procedência parcial, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena apresenta erro material por desvaloração indevida de vetoriais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante da ausência de prova pré-constituída .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é via excepcional e exige demonstração inequívoca de erro de fato ou flagrante ilegalidade, conforme art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito probatório ou à mera revisão de fundamentos sentenciais.

A dosimetria da pena pode ser revista em sede revisional quando constatada ilegalidade manifesta, como a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em argumentos genéricos, ausentes de elementos concretos .

A culpabilidade foi desvalorada sob fundamento vago de “grau de dolo relativamente grave”, sem elementos fáticos específicos, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ e enseja a exclusão da vetorial negativada.

A conduta social foi desvalorizada com base em processos em curso, contrariando a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e a Súmula 444 do STJ, devendo ser desconsiderada como fundamento para majoração da pena.

A valoração negativa das consequências do crime se baseou na avaria do bem subtraído, elemento típico do crime de roubo, o que, por ser inerente ao tipo penal, não configura justificativa idônea para agravamento da pena-base .

A negativação das circunstâncias do crime foi mantida, por ter se baseado em elementos concretos do caso — prática do delito em via pública e em local movimentado —, com fundamento compatível com a jurisprudência do STJ.

A pena-base foi readequada para 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, com manutenção desse patamar na pena intermediária, diante da ausência de prova pré-constituída quanto à confissão espontânea alegada, inviabilizando sua apreciação em sede revisional.

A pena definitiva foi fixada em 6 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, considerando o aumento de 1/3 na terceira fase, decorrente da causa de aumento do art. 157, § 2º, do Código Penal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal é admissível para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, inclusive quando houver desvaloração genérica e não fundamentada de circunstâncias judiciais.

A negativação das vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime exige fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade .

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento da confissão espontânea em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII; CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 157, § 2º; CPP, art . 621, I; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j . 22.03.2023, DJe 14.04 .2023; STJ, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j . 04.10.2016, DJe 14.10 .2016; STJ, AgRg no HC 873.660/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des . Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 10.06 .2024, DJe 20.06.2024; TJPA, ApCrim nº 0020564-93.2015 .8.14.0006, Rel. Des . Jorge Luís Lisboa Sanches, 3ª TDP, j. 09.10.2025 .

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08092049720258140000 31863086, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 ANOS . CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. 2. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" . Pena inferior a 8 anos, sendo o réu primário e não subsistindo circunstância judicial desfavorável, cabivel é o regime semiaberto. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Por conseguinte, considerando que todos os vetores judiciais utilizados para exasperar a pena-base foram indevidamente fundamentados, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, qual seja: de
2 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30, estes calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, não constam nos autos circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

3) CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e procedência da
revisão criminal
para o fim de
redimensionar a pena imposta a RONILDO BARBOSA DE ANDRADE
, fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30, estes calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo,
no mais, os demais termos da sentença revisada.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 20/02/2026